Tribunal: TJSP
Processo: 2076949-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 34.391
Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer. É inadmissível condicionar o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ligado à condição digna de habitabilidade do imóvel, ao pagamento de débito pretérito, de acordo com entendimento assente do Col. Superior Tribunal de Justiça. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora exigidos pelo legislador, de

Ementa:
VOTO No 34.391
Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer. É inadmissível condicionar o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ligado à condição digna de habitabilidade do imóvel, ao pagamento de débito pretérito, de acordo com entendimento assente do Col. Superior Tribunal de Justiça. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora exigidos pelo legislador, de rigor o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076949-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MARLI
APARECIDA PREXEDE, é agravado CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ-
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076949-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.391
2
Comarca: JUNDIAÍ - 1a VARA CÍVEL
Agravante: MARLI APARECIDA PREXEDE
Agravada: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
MM. Juiz Prolator: Luiz Antônio de Campos Júnior
VOTO No 34.391
Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer. É
inadmissível condicionar o fornecimento de energia
elétrica, serviço público essencial, ligado à condição
digna de habitabilidade do imóvel, ao pagamento de
débito pretérito, de acordo com entendimento assente
do Col. Superior Tribunal de Justiça. Presentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora exigidos pelo
legislador, de rigor o deferimento da tutela de urgência
pleiteada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência pleiteada para
obrigar a ré a religar o fornecimento de energia no imóvel onde a autora reside,
ao fundamento de que se trata de inadimplemento recente e não há notícia na
inicial de que inexistiu avisto prévio ao corte (fls. 24/25 dos autos de origem).
Alega a agravante que há uma dívida vinculada ao imóvel
onde reside no valor de R$1.038,12, motivo pelo qual o fornecimento de energia
elétrica foi suspenso. Acrescenta que, com o intuito de que fosse restabelecido o
fornecimento do serviço, pagou as três últimas prestações do parcelamento em
atraso, porém a energia elétrica não foi religada. Sustenta que nunca pretendeu
se furtar ao pagamento do débito, mas enfrenta dificuldades financeiras que
impedem a quitação. Aduz a essencialidade do serviço público. Assevera a
presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência
pleiteada. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente
recurso e a reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076949-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.391
3
Recebido o agravo no efeito ativo (fls. 09), não foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 22).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer, oriunda de
contrato de prestação de fornecimento de energia, na qual a autora relata os
mesmos argumentos desenvolvidos nas razões do presente recurso.
O Col. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual somente é legítima a suspensão de serviço público quando a
inadimplência do consumidor decorrer de débito atual. Nesse sentido, confira-se a
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME
VEDADO
PELA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em
razão de débito pretérito; o corte de água ou energia
pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês
do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento
em razão de débitos antigos.
Precedentes:
AgRg
no
AREsp.
817.879/SP,
Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp.
1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016;
REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente
que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou
exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas
instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da
controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados
em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da
razoabilidade.
3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam
inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076949-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.391
4
dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO desprovido.
(AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe
16/08/2016, g. n.).
Ademais, é cediço que esse expediente é utilizado pelas
prestadoras de serviço público como forma de coagir o consumidor ao pagamento
de débitos, conduta que, como dito, vem sendo reiteradamente repudiada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça.
Anote-se, ademais, que a própria ré, na contestação
apresentada, demonstra que o débito que resultou na suspensão do fornecimento
de energia é pretérito, eis que fundado nos Termos de Ocorrência e Inspeção nos
73710580 e 738536667, lavrados nos dias 15.02.2018 e 13.06.2018 (fls. 34/58
dos autos de origem).
Oportuno anotar, ainda, que o fornecimento de energia é
serviço essencial a qualquer indivíduo, ligado intrinsecamente à condição digna
de habitabilidade do imóvel. A energia elétrica é indispensável à vida moderna,
pois em tudo dependemos dela, desde a conservação de alimentos até o lazer,
passando pela higiene e pela imprescindibilidade da iluminação interna à noite,
em casa, para todos os fins.
Nesse contexto, presentes os requisitos do fumus boni iuris
e do periculum in mora, de rigor a antecipação da tutela pleiteada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator